Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA ILEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de TOCILIZUMABE intravenoso, medicamento não incorporado ao SUS, destinado ao tratamento de arterite temporal, sob fundamento de ausência de evidências científicas de alto nível e de ilegalidade na negativa administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento possui registro na ANVISA e não está incorporado ao SUS para a patologia em questão.
4. Os laudos médicos demonstram a imprescindibilidade clínica da formulação intravenosa do medicamento requerido, a falência terapêutica de alternativas do SUS e o risco de agravamento do quadro sem a troca da via de administração.
5. O NATJUS apresentou nota técnica favorável com ressalvas, reconhecendo a refratariedade ao tratamento subcutâneo, a maior biodisponibilidade da via intravenosa e a necessidade clínica individualizada, diante das comorbidades relevantes e risco de complicações graves. Órgão especializado em apoio científico na área de saúde da Procuradoria-Geral do DF também corroborou a referida conclusão técnica.
6. A ausência de avaliação pela CONITEC para a condição clínica não configura motivo legítimo de negativa. A negativa administrativa não se baseia em critérios técnicos ou legais, mas na ausência de protocolo específico, o que não é suficiente para afastar o direito ao tratamento.
7. Preenchidos os requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, impõe-se a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, é possível quando demonstradas, cumulativamente, a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a eficácia e segurança com base em evidências científicas, a negativa administrativa e a hipossuficiência econômica do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; 6o e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes nos 60 e 61; RE no 1.366.243 (Tema 1234 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 11/10/2024; RE no 566.471 (Tema 6 da RG), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p; 28/11/2024; e Rcl 74.968 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2025. TJDFT, Acórdão 2031381, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025; Acórdão 2054065, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/09/2025; e Acórdão 2026920, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/07/2025.